Tribunal: STF
Processo: Rcl 73743
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Fernando Travassos, sob o fundamento de que o Juiz de Direito 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul inobservou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.177.984 (Tema 1.185 da repercussão geral).



    Narra a defesa que,



    “O reclamante foi preso pela suposta prática delitiva prevista no art. 33 da Lei de Drogas e, de acordo com a abordagem, os policiais não informaram o direito do reclamante em permanecer em silêncio, o que ocasionou a entrada dos policiais militares na residência do José. 



    A defesa, por sua vez, sustentou a ilicitude e o relaxamento da prisão em decorrência da ausência da informação sobre o direito ao silêncio e ao princípio da não auto-incriminação no entanto, o magistrado plantonista decidiu o seguinte:



    [...] Destaco ainda que "[...] a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. [...]". (STJ - AgRg no Habeas Corpus n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22/05/2023). [...]”



    Ao final, requer:



    “a. O relaxamento da prisão preventiva pela ausência do aviso de Miranda; 



    b. A revogação da prisão preventiva, com a imposição ou não das medidas alternativas ao cárcere do art. 319 do Código de Processo Penal; 



    c. A cassação da decisão do juízo de primeiro grau, a fim de assegurar o direito do reclamante a liberdade de locomoção;



     d. A citação para apresentar contestação, nos termos do inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil; 



    e. A oitiva do reclamado, nos termos do inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil; f. A juntada dos documentos anexos, conforme o disposto no art. 988, §2 do CPC.;”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente